Tribunal: STF
Processo: AI 855571
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão do Tribunal de origem e restabelecer a sentença de primeiro grau. Certificado o trânsito em julgado do recurso especial, o recurso extraordinário em exame neste agravo está prejudicado, em face da perda superveniente do seu objeto. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.